Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO. REFIS. RENUNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO. § 3o DO ART. 85 DO CPC. ESCALONAMENTO PREVISTO NO § 5o DO MESMO DISPOSITIVO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A equidade prevista pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. Uma vez que não há, na presente ação, condenação em favor do Distrito Federal, e nem se pode, de pronto, mensurar o proveito econômico obtido com a extinção do processo, agiu com acerto o juiz a quo ao aplicar os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, observando os critérios estabelecidos na legislação processual. (REsp n° 1.746.072/PR).

2. Tendo a autora, devedora tributária, aderido ao programa de financiamento REFIS, ensejando a renúncia à pretensão formulada e a extinção do processo, deve arcar com os honorários advocatícios, observando-se o escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do CPC e os percentuais mínimos previstos no § 3o do mesmo dispositivo.

3. Recurso desprovido.